Tribunal: TJES
Processo: 5001618-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001618-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO POLLETTO e outros
AGRAVADO: ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001618-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ AUGUSTO POLLETTO E LUIZ CARLOS MISTURA

AGRAVADOS:
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

JOSÉ AUGUSTO POLLETTO E LUIZ CARLOS MISTURA
interpuseram agravo de instrumento em face da decisão de Ids nº 1100005 E 1100007, proferida na ação de reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA.
, por meio da qual o juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES determinou que a parte autora, ora agravante, promova a devolução do valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), devidamente atualizado desde a data do seu recebimento.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que:
a)
a decisão recorrida carece de fundamentação, relativamente ao descumprimento da obrigação imposta à agravada de quitar o financiamento junto ao Banco Safra, obrigação esta que independe de atuação do ora agravante, devendo, pois, ser anulada, pois afronta o disposto no art. 93, inciso IX, da CF;
b)
devem ser mantidas as
astreints
fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, quanto a quitação do financiamento do veículo objeto da demanda originária, na medida que a mesma dependia tão somente de atuação da empresa agravada, como de fato ocorreu, vindo a ser cumprida pela agravada quase 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença, conforme se denota do Dossiê Consolidado do Veículo, extraído do site do Detran/ES; e
c)
as
astreintes
no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) refere-se à obrigação não cumprida no período de 22.07.2010 à 27.10.2010, ou seja, muito antes da agravada ter cumprido a obrigação de retirar o gravame do veículo, datada de 29.06.2015.

Pugnam, em razão dos fatos narrados, pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Por meio da decisão Id nº 124626, indeferi o pleito liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001618-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ AUGUSTO POLLETTO E LUIZ CARLOS MISTURA

AGRAVADOS:
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

JOSÉ AUGUSTO POLLETTO E LUIZ CARLOS MISTURA
interpuseram agravo de instrumento em face da decisão de Ids nº 1100005 E 1100007, proferida na ação de reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA.
, por meio da qual o juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES determinou que a parte autora, ora agravante, promova a devolução do valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), devidamente atualizado desde a data do seu recebimento.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que: a) a decisão recorrida carece de fundamentação, relativamente ao descumprimento da obrigação imposta à agravada de quitar o financiamento junto ao Banco Safra, obrigação esta que independe de atuação do ora agravante, devendo, pois, ser anulada, pois afronta o disposto no art. 93, inciso IX, da CF; b) devem ser mantidas as astreints fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, quanto a quitação do financiamento do veículo objeto da demanda originária, na medida que a mesma dependia tão somente de atuação da empresa agravada, como de fato ocorreu, vindo a ser cumprida pela agravada quase 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença, conforme se denota do Dossiê Consolidado do Veículo, extraído do site do Detran/ES; e c) as astreintes no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) refere-se à obrigação não cumprida no período de 22.07.2010 à 27.10.2010, ou seja, muito antes da agravada ter cumprido a obrigação de retirar o gravame do veículo, datada de 29.06.2015.

Pois bem.

Ao contrário do aduzido pelos agravantes, a decisão recorrida não carece de fundamentação, tendo o magistrado singular exposto, de forma clara e suficiente, os motivos que formaram o seu convencimento, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O que se denota, em verdade, é que a decisão recorrida restou omissa quanto a apreciação do descumprimento ou não da obrigação de fazer imposta à empresa agravada, por meio de sentença transitada em julgado,
relativa a quitação do financiamento do veículo e baixa do gravame junto ao Detran/ES
, para fins de extirpar as
astreints
fixadas.

Contudo, tal matéria já foi objeto de análise por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AI nº 0001793-37.2014.8.08.0049, de relatoria do Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama, cujo teor da decisão monocrática passo a transcrever:

“Ao que se depreende dos autos, o juízo
a quo
, acolhendo os pedidos autorais formulados pelos ora recorridos, condenou a recorrente à prestações de fazer, determinando o seu cumprimento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária por eventual atraso, sendo oportuna a transcrição da parte dispositiva da sentença (fls. 261/9):

"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de CONDENAR a requerida ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA:

na obrigação de fazer, consistente em retirar o gravame de alienação sobre o veículo adquirido pelos autores (fl. 27) efetivando, para tanto, o pagamento do valor financiado junto ao Banco Safra S.A., bem como instalar todos os acessórios contratados, quais sejam, ar condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve e capota, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo sem cumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo 461, § 4º, do CPC. "

Quanto à efetivação das referidas ordens, verifica-se que, na origem, formulado o pedido de cumprimento de sentença pelos agravados (fls. 468/72), antes mesmo de intimada para oferecer impugnação, a recorrente atravessou nos autos petição ponderando e requerendo nos seguintes termos (fls. 485/6):

"Ocorre que para dar cumprimento a obrigação imposta na r. sentença a requerida precisa que o autor compareça na sede da empresa em Cachoeiro de Itapemirim - ES, de posse dos seus documentos pessoais, referentes ao veículo e também ao contrato de financiamento efetuado com o BANCO SAFRA S/A.
A quitação do contrato de financiamento só pode ser feita com a anuência (assinatura) do autor e após vistoria no veículo o que será feita pelos despachantes da empresa. Na oportunidade ainda será feito o pagamento dos danos morais e a instalação dos acessórios.

Deste modo, requer seja determinado dia e hora para que o autor compareça na empresa para que a requerida possa cumprir a obrigação presente na r. sentença
". (destaque não original)

Nota-se, ainda, que, razoáveis ou não as considerações transcritas acima, o magistrado de piso determinou aos exequentes/recorridos que indicassem dia e hora para comparecerem ao estabelecimento da recorrente, munidos dos documentos requeridos pela mesma (fls. 487/9). Logo, não havia necessidade de a executada notificar os exequentes se estes foram intimados judicialmente.

Registre-se que os agravados não impugnaram tal determinação, manifestando-se nos autos somente depois de quase oito meses, para denunciar suposta protelação no cumprimento da sentença, quando, na realidade, sequer compareceram ao estabelecimento da agravante, como deveriam tê-lo feito, para viabilizar a concretização do provimento condenatório.

Tanto era necessária essa colaboração dos recorridos que a decisão vergastada determinou, para finalmente viabilizar a concretização da sentença, que os recorridos levassem seu veículo à concessionária para a instalação dos acessórios, bem como que fosse fornecida a documentação necessária à quitação do financiamento pela recorrente, senão vejamos:

"Noutro giro, tendo em vista os argumentos elencados na impugnação e objetivando colocar uma pá de cal nos presentes autos,
determino que o exequente compareça perante a executada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação deste despacho, com o veículo, de modo que a parte executada providencie a instalação de todos os acessórios contratados pelo exequente
.

Fica desde já esclarecido ao exequente que tal intimação trata-se de uma determinação judicial, de modo a evitar maiores prejuízos ambas as partes.

Lado outro, determino a expedição de ofício ao Banco Safra S/A, para que informe a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor em aberto do financiamento em nome do exequente junto a esta instituição relacionado ao veículo objeto desta lide, bem como para no mesmo prazo, informar todo o procedimento para que a executada (Itacar) possa efetuar a quitação deste financiamento, tendo em vista que esta foi a determinação judicial ao qual foi condenada
." (destaquei)

Nesse contexto, afigura-se presente justificativa plausível para o atraso no cumprimento da condenação, uma vez que esta dependia de postura colaborativa não adotada pelos próprios exequentes/agravados, circunstância que afasta a incidência de multa cominatória (
astreinte
), conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 461, § 4º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS VINCULADAS AO FGTS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES . POSSIBILIDADE.

[...]

3. É cabível a fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreintes),
nos termos do art. 461, § 4º, do CPC
, no caso de atraso no fornecimento em juízo dos extratos de contas vinculadas ao FGTS.

4. A
ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo
, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.
Precedentes: REsp 998.481/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 11.12.2009. AgRg no REsp 1.096.184/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11.3.2009; REsp 1.030.522/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.2.2009, DJe 27.3.2009; REsp 836.349/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ de 9.11.2006
.

Recurso especial improvido para reconhecer a incidência da multa.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.

(REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DESCASO. PROVIMENTO NEGADO. 1)
É cediço que a multa em tela (astreinte) tem caráter coercitivo, longe de ser meramente indenizatório. Lembre-se ainda que tal cominação processual não pode ser imposta quando inexiste letargia atribuível ao obrigado
, restando insofismável que - e aqui se enquadra o caso dos autos - certos medicamentos imprescindem de um mínimo prazo para aquisição pela Aministração, sobretudo quando deveras específicos. 2) In casu, a ausência de desídia injustificada foi precisamente descrita no édito sentencial, premissa não infirmada de forma satisfatória pelo presente reclamo.
Destarte, à míngua de descaso com a ordem judicial, quiçá de forma injustificada, reputo escorreita a sentença que afastara a incidência de astreintes executáveis no caso concreto
. 3) Recurso não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 35100976436, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - ART. 461, § 6º DO CPC - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. II-
A função das astreintes é coagir o cumprimento da decisão judicial, sendo possível sua redução quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar relação com a obrigação principal, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, tal como se depreende do art. 461, § 6º, do CPC
. III- A agravante incorreu em mora ao não proceder à contratação imediata do agravado. Contudo,
há que se considerar, por outro lado, a existência de um fator que dificultou o cumprimento da decisão e que é imputado exclusivamente ao agravado,
a saber, a questão envolvendo o cumprimento ou não do requisito da experiência profissional, que gerou uma dúvida plausível na empresa agravante e que teve que ser judicializada pelo agravado para seu esclarecimento. IV- Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atento às peculiaridades do caso vertente, entendo que a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que onera a agravante pelo não cumprimento da decisão judicial, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito do agravado. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139022057, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014)

Finalmente, no tocante do "Termo de Declaração" à fl. 618, firmado após a decisão vergastada, por ocasião do comparecimento do agravado à concessionária da agravante, vê-se que o documento expressa a anuência do recorrido em esperar mais uns dias para ver instalados em seu veículo os acessórios que não estavam disponíveis naquela oportunidade, manifestação esta que, à míngua de prova ou indício de vício de vontade, deve ser reputada válida e, assim, impedir, ao menos neste momento, qualquer alegação de demora da agravada que justifique a imposição de
astreinte
.

Portanto, merece acolhida a pretensão recursal no sentido do afastamento da multa diária por descumprimento da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no §1º-A do art. 557 do CPC,
dou provimento ao recurso para excluir a cobrança da
astreinte

.”

Nota-se, pois, que restou assentado que o cumprimento da obrigação imposta por meio de sentença transitada em julgado dependia de postura colaborativa não adotada pelos ora agravantes, inclusive no tocante ao fornecimento dos documentos necessários à quitação do financiamento bancário, circunstância que afasta a incidência de multa cominatória.

Isto porque, embora a agravada tenha promovido a quitação do financiamento bancário e procedido a baixa do respectivo gravame, após (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença, tal providencia poderia ter se efetivado em curto prazo caso os agravantes tivessem colaborado para tanto, conforme determinado pelo magistrado singular.

Diante de tais fatos, agiu com acerto o magistrado singular ao afastar a incidência de multa cominatória.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001618-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ AUGUSTO POLLETTO E LUIZ CARLOS MISTURA

AGRAVADOS:
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEPENDIA DE POSTURA COLABORATIVA INEXISTENTE NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão recorrida não carece de fundamentação, tendo o magistrado singular exposto, de forma clara e suficiente, os motivos que formaram o seu convencimento, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2.
A matéria relativa à quitação do financiamento do veículo e baixa do gravame junto ao Detran/ES, para fins de extirpar as
astreints
fixadas, já foi objeto de análise por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AI nº 0001793-37.2014.8.08.0049, de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

3.

Por ocasião do referido julgado,

restou assentado que o cumprimento da obrigação imposta por meio de sentença transitada em julgado dependia de postura colaborativa não adotada pelos ora agravantes, inclusive no tocante ao fornecimento dos documentos necessários à quitação do financiamento bancário, circunstância que afasta a incidência de multa cominatória.

4.
Isto porque, embora a agravada tenha promovido a quitação do financiamento bancário e procedido a baixa do respectivo gravame, após (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença, tal providencia poderia ter se efetivado em curto prazo caso os agravantes tivessem colaborado para tanto, conforme determinado pelo magistrado singular.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.